Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 24 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito